Tribunal: TJDFT
Processo: 0708352-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CIRURGIA. CUSTEIO DO MATERIAL. NEGATIVA INDEVIDA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INCLUSÃO DEVIDA.
1. É firme na jurisprudência do STJ: "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico." (AgInt no AREsp 1181628/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018)
2. A negativa do plano de saúde quanto ao fornecimento do material requerido pelo médico, destinado ao tratamento cirúrgico, é abusiva, pois coloca o consumidor em desvantagem exagerada, além de restringir os direitos inerentes à natureza do contrato, a ponto de tornar impraticável a realização de seu objeto, nos termos do art. 51, §1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
3. A recusa imotivada da empresa de plano de saúde em fornecer material para a realização do procedimento cirúrgico enseja a compensação por danos morais ao segurado, tendo em vista o abalo psíquico profundo originado do agravamento da aflição já vivenciada pelo portador da moléstia.
4. O quantum fixado a título de reparação de danos morais deve observar os parâmetros da proporcionalidade, razoabilidade e do bom senso, a fim de assegurar o caráter punitivo da medida e evitar o enriquecimento ilícito da parte ofendida.
5. A verba honorária deve ser fixada sobre a importância correspondente ao custeio do material cirúrgico negado pela seguradora, na esteira do precedente AgInt no REsp n. 2.054.713/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 29/5/2023, DJe 1/6/2023.
6. Recurso da Ré não provido. Recurso da Autora parcialmente provido.